Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705808-52.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS FELIX PEREIRA JUNIOR RECORRIDA: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários advocatícios. Curadoria especial. Contestação por negativa geral. Reforma da sentença. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de procedimento comum, que julgou o feito sem resolução de mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC, e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do curador especial, que apresentou contestação por negativa geral. A Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial, alega que os honorários advocatícios são devidos em razão de sua atuação profissional, com base no art. 4o da Lei Complementar n. 80/94. Requer a reforma da sentença para condenar a parte apelada a pagar honorários sucumbenciais no patamar de 10% do valor da causa, com a reversão dos respectivos honorários em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo quando apresenta contestação por negativa geral. (ii) A sentença deve ser reformada para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A Defensoria Pública exerce a função institucional de Curadoria Especial nas hipóteses legalmente estabelecidas, como no caso em que a ré foi citada por edital e se manteve inerte. 4. O art. 4o, incisos XVI e XXI, da LC 80/94, autoriza a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, como consequência processual do sucesso na demanda. 5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua como Curador Especial, mesmo que a contestação seja por negativa geral. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o autor, ora apelado, a pagar honorários sucumbenciais no patamar de 10% do valor da causa, com a reversão dos respectivos honorários em favor da Defensoria Pública. Tese: “1. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo quando apresenta contestação por negativa geral. 2. A sentença deve ser reformada para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; LC 80/94, art. 4o, incs. XVI e XXI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735521, 074107656.2021.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02/08/2023; TJDFT, Acórdão 1819980, 071398639.2022.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024; TJDFT, Acórdão 1750586, 070733598.2021.8.07.0009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/08/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§2o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Suprema. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 85, §§2o e 5o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023